Tribunal: TJMT
Processo: 1023478-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023478-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), ROSA FERNANDES DO AMARAL - CPF: 567.818.141-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. PETIÇÃO JUNTADA DE SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. PETIÇÕES APORTADAS POSTERIORES PELO ANTIGO CAUSÍDICO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO SISTEMA DO PJE. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO PELA RESOLUÇÃO 03-2018/TP. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução n. 03-2018 do Tribunal Pleno dispõe que:
“Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1o e 2o Graus de Jurisdição.
O artigo 21 desta Resolução menciona que:
“Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação". § 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado”.
Assim, sequer o advogado que apresentou a petição nos autos, praticou atos no processo, apenas substabelecendo, e para arguir nulidade inexistente, em ato contraditório. Desse modo, não prospera a tese de que incumbe ao juízo, determinar que o advogado proceda a habilitação, obrigação que lhe compete, cabendo a intervenção em casos excepcionais, não sendo o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023478-03.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ROSA FERNANDES DO AMARAL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSA FERNANDES DO AMARAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Monitória / Cumprimento de Sentença no 1013021-61.2016.8.11.0041 que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A agravante sustenta que foi patrocinada, inicialmente, pela advogada Marilene Alves, atuando em seu favor até 15/04/2020, ocasião em que substabeleceu ao advogado Carlos Frederick da Silva, sem reservas, os poderes que lhe foram outorgados; realizado o julgamento, em 27/05/2020, a advogada Fabiana Pereira Conagin compareceu aos autos, requerendo a juntada de substabelecimento, com reserva de poderes, subscrito pelo advogado Carlos Frederick da Silva – novo patrono da Agravante -, para ela e as advogadas Kalynca Silva Ineza de Almeida e Isabelly Furtunato; desde que os autos retornaram à origem, o r. Juízo a quo permaneceu realizando a intimação da Agravante somente em nome da advogada Marilene Alves, fato constatado pelas publicações realizadas tanto no Diário de Justiça Eletrônico do TJMT, quanto no Diário de Justiça Eletrônico Nacional do Conselho Nacional de Justiça; as intimações da Agravante se deram unicamente em face de advogada que já não mais possuía poderes para recebê-las em seu nome, foi apresentada exceção de pré-executividade (Id. 120378646) com vistas a anular os atos processuais ocorridos desde o despacho proferido pelo r. Juízo a quo em 29/06/2020; fundamenta nulidade diante do substabelecimento sem reserva de poderes; está evidenciado que, mesmo após o referido substabelecimento, as publicações ocorridas tanto no DJe, quanto no DJEN continuaram sendo realizadas em nome da Dra. Marilene Alves, assim como as intimações no expediente do sistema PJe. Esse fato é incontroverso e foi cabalmente comprovado pela Agravante; após o protocolo do referido substabelecimento, o novo causídico compareceu aos autos mediante peticionamento avulso (Id. 32873783 – Doc. 03), substabelecendo com reservas de poderes às demais advogadas do seu escritório, para juntos representarem a Agravante; mesmo ocorrendo o ingresso de novo advogado nos autos por meio de peticionamento avulso, o fato de já existir uma advogada habilitada em nome da Agravante (Dra. Marilene Alves), tornou responsabilidade do r. Juízo a quo a análise acerca da referida habilitação, nos termos do §2o do artigo 21 da referida resolução desse e. Tribunal; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade, sustando, via de consequência, qualquer ato expropriatório em favor da Agravante até o julgamento de mérito do presente recurso; no mérito, reconhecer a nulidade das intimações realizadas em face da agravante através da advogada Marilene Alves após o substabelecimento sem reservas realizado em face do advogado Carlos Frederick da Silva (Doc. 02), bem como todos os atos processuais subsequentes, ante a ausência de intimação do novo advogado habilitado para regularizar sua habilitação pela funcionalidade própria, bem como a apreciação de tal habilitação após realizado o peticionamento avulso enquanto a Dra. Marilene Alves se encontrava habilitada, nos termos do artigo 21, §§ 1o e 2o da Resolução TJMT/TP no 03 de 12 de abril de 2018.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade da justiça e requer o desprovimento do recurso.

Intimada a agravante para manifestar acerca da preliminar, manteve-se inerte.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROSA FERNANDES DO AMARAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Monitória / Cumprimento de Sentença no 1013021-61.2016.8.11.0041 que rejeitou a exceção de pré-executividade.

De início, quanto a impugnação a gratuidade da justiça, tem-se dos autos que o agravado não trouxe qualquer documento a embasar sua pretensão, e comprovar a ausência de hipossuficiência financeira da agravante, de modo que rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça deferida.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Pretende a nulidade de intimação de advogado, após substabelecimento sem reserva de poderes juntado aos autos.

A decisão agravada assim expos:

“Cabe ressaltar que o processo eletrônico trouxe diversas mudanças, inclusive, obrigações às partes, como no caso de habilitação dos advogados, pois, ultrapassados os idos tempos dos processos físicos em que a secretaria tinha que ficar acompanhando as diversas trocas de advogados para evitar nulidade, no entanto, a era é outra e ninguém pode valer-se de nulidade que deu causa.

Dispõe a RESOLUÇÃO TJ-MT/TP No 03 DE 12 DE ABRIL de 2018, em seu art. 21 que: “Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. Ainda nesse sentido: EMENTA RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA FEITO EM CONTESTAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIOR À SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVEU A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”. Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-MT 10049983220198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/09/2021) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO

DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O Processo Judicial Eletrônico (PJE) tem regulamentação e procedimentos próprios, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em todos os autos que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. Não há falar em nulidade se embora tenha havido pedido para intimação do advogado este não está habilitado no sistema. (TJ-MT - AI: 10130448620238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023) Posto isso,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pela parte requerida
.

Ainda a decisão embargada acrescentou:

“Digo isso pois requer a nulidade da decisão de 29/06/2020 ID.25127388, sem suporte fático nenhum, visto que, conforme se observa no ID.32873783 a Vidroloja e Rosa eram representados pelo causídico Carlos Frederick que no ID.32873784 anexou substabelecimento em favor das advogadas Kalynca Silva, Isabelly Fortunato e Fabiana Pereira, quando sobreveio o despacho ID.25127388 que a parte procura anular. Rosa manifestou-se nos autos por meio da advogada Marilene Alves ID.34468978, tendo o processo tramitação normal, com o advogado Carlos Frederick e substabelecidas, quando em 13/06/2023 dito causídico – Carlos Frederick e Kalynca Silva anexaram no ID.120333329 substabelecimento sem reserva em favor do advogado Uile Felipe Marques, ou seja, como dito antes, todo o processo atendeu o princípio do contraditório por meio de advogado regularmente constituído Carlos Frederick e demais, portanto, inexiste qualquer nulidade a ser declarada”.

Não se verifica dos autos a probabilidade do direito, tampouco o risco de prejuízo irreparável.

Como de fato explana a decisão agravada, pretende anular decisão de junho de 2020, alegando que havia outro patrono constituído nos autos, bem como não procedeu sua habilitação, e por isso deveria ter sido intimado para regularizar a habilitação.

Ocorre que, dos atos processuais, após a decisão de 29.06.2020, em 08.07.2020 a agravante peticiona nos autos, representada pela advogada Marilene Alves, para tomar ciência do id. 5342583,5342032 – Decisão, e nada menciona sobre o substabelecimento sem reserva de poderes efetivado anteriormente (15.04.2020), conforme andamento dos autos, ou qualquer nulidade de intimação.

Em 13/06/2023, o advogado Carlos Frederick da S. I de Almeida, requer a juntada do substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado Uile Felipe Marques Rosa, e, também não manifesta qualquer nulidade ou ausência de sua intimação para manifestar nos autos.

A partir daí, sobreveio a exceção de pré-executividade na mesma data 13.06.2023, alegando nulidade de intimações, contudo, sem demonstrar qualquer prejuízo ou que tenham os advogados anteriores se habilitado nos autos, conforme dispõe as normas do PJE.

A Resolução n. 03-2018 do Tribunal Pleno dispõe que:

“Art. 20. Cabe ao advogado proceder ao respectivo cadastramento no PJe, observando-se a obrigatoriedade de cadastro na base de dados do 1o e 2o Graus de Jurisdição.

§ 1o Os advogados que possuam certificado digital e cujos dados cadastrais não apresentem inconsistências, poderão, por ato próprio, mediante uso do seu certificado digital e assinatura do Termo de Compromisso eletrônico disponibilizado no Sistema PJe quando do primeiro acesso, realizar seu cadastro para acesso ao sistema.

§ 2o Na hipótese de inconsistências que impeçam o advogado de realizar seu cadastramento, o advogado deverá promover a regularização das informações junto aos órgãos competentes (Receita Federal, Justiça Eleitoral ou OAB) e comparecer a uma Unidade/Órgão Jurisdicional para validação dos dados cadastrais, nos termos do §2o do art. 7o da Resolução 185/2013-CNJ.

§ 3o As alterações dos dados cadastrais poderão ser feitas pelo advogado, a qualquer momento, na seção respectiva dentro do Sistema PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes”.

O artigo 21 desta Resolução menciona que:
“Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação". § 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado”.

Assim, sequer o advogado que apresentou a petição nos autos, praticou atos no processo, apenas substabelecendo, e para arguir nulidade inexistente, em ato contraditório.

Desse modo, não prospera a tese de que incumbe ao juízo, determinar que o advogado proceda a habilitação, obrigação que lhe compete, cabendo a intervenção em casos excepcionais, não sendo o caso dos autos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI No 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o) – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS PELA SECRETARIA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO OCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. A intimação realizada ao causídico por meio do portal eletrônico, tem prevalência sobre a intimação direcionada pelo Diário da Justiça Eletrônico, privilegiando-se a boa-fé processual e a credibilidade e eficiência desses sistemas. Em se tratando de PJE, inexiste o dever de habilitação pelos serventuários da justiça, tratando-se de obrigação do próprio causídico, pois o pedido de habilitação dos advogados pode ser realizado pelo próprio solicitante, a teor dos artigos 20 e 21 da Resolução TJ-MT/TP no. 03 de 12 de abril de 2018
. (N.U 0000030-69.1994.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. JUNTADA DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO NO PROCESSO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. DEVER DE O PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. 2.

Considerando que o próprio advogado que apresentou o instrumento procuratório é o causídico que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio advogado descumpriu suas obrigações, descritas no artigo 21 da Resolução n. 03/2018 do tribunal pleno, segundo a qual, “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”. 3.

Inexiste nulidade no caso concreto, pois o advogado, que solicitou a exclusividade das intimações, foi quem procedeu à juntada do instrumento procuratório, fazendo-a de forma avulsa, sem se habilitar no processo, descumprindo seu dever de promover a sua própria habilitação no sistema PJe, dando causa à sua não intimação, por sua própria culpa própria. .

Sentença mantida. .

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010182-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

Ante o exposto, rejeito a impugnação a gratuidade da justiça, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024